Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Marcos de Jesus dos Santos contra sentença que o condenou, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o, IV, e §2o-A, I, do Código Penal), por duas vezes, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela subtração de veículo automotor e celulares mediante grave ameaça com arma de fogo, com transporte do bem para outro Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio pela entrada policial sem mandado; (ii) analisar se o reconhecimento pessoal em sede policial é nulo por desrespeito ao art. 226 do CPP; (iii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no imóvel é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral, uma vez que o local era conhecido por desmanches, apresentava sinais de abandono e o veículo subtraído foi visualizado pelos agentes antes do ingresso.
A inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5o, XI) não é absoluta e cede diante de situação de flagrante, sendo o roubo com ocultação de veículo crime de natureza permanente, que autoriza o ingresso sem mandado judicial.
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, ainda que sem observância integral do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, conforme entendimento do STJ no HC 598.886/SC.
No caso, a autoria está comprovada por reconhecimento direto das vítimas, pela recuperação do veículo roubado em poder do réu e pelos depoimentos convergentes do policial responsável pelo flag, prestados sob contraditório, os quais possuem fé pública e presunção de veracidade.
A palavra das vítimas tem especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando firme, coerente e harmoniosa com demais provas.
A incidência da majorante do uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, bastando a comprovação por outros meios, como declarações testemunhais consistentes, conforme STJ, EREsp 961.863/RS e Súmula 22 do TJDFT.
Correta a dosimetria, que utilizou uma das majorantes (arma de fogo) para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, aplicando a outra (transporte interestadual do veículo) como causa de aumento na terceira fase, sem violação ao princípio do ne bis in idem.
Ausentes causas de diminuição, atenuantes ou agravantes, e adequada a fixação do regime semiaberto, mantida integralmente a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
É legítima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial quando existirem fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
O reconhecimento pessoal realizado em sede policial é válido se corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.
A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por provas testemunhais e circunstanciais, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.
A causa de aumento pelo uso de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, bastando prova idônea de seu emprego.
É admissível o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, sem ofensa ao princípio do ne bis in idem.